Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718919-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ORLANDO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco BMG S/A, visando a reformar da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores, n. 0705632-35.2021.8.07.00089, que deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu no contracheque do autor em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) firmado entre as partes (no 15964404), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada novo desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 20.000,00. Determino ainda a exibição do referido contrato pelo réu, nos seus integrais termos, a ser juntado a estes autos no mesmo prazo da contestação. O agravante aduz que a parte agravada entabulou contrato de cartão de crédito consignado ciente das regras expressas no termo de adesão. Relata que a multa de R$2.000,00 fixada em caso de descumprimento da decisão fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Afirma que a fixação de multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo por entender que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de impossível ou difícil reparação. No mérito, pugna pela declaração de validade do contrato, e alternativamente, pela redução do valor da multa penal. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Inicialmente, importa esclarecer que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, da Lei n. 8.078/90, de modo que a controvérsia será analisada sob o enfoque das regras consumeristas. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravado recebe aposentadoria por invalidez, no valor mensal de R$2.314,10, mês de competência 03/2021, e possui 3 empréstimos consignados e um contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com o banco agravante, assim discriminados: · Banco pan-americano, contrato em 09/2017, 72 parcelas no valor de R$57,62; · Banco Itaú, contrato em 01/2020, 72 prestações de R$572,38; · Banco Itaú, contrato em 07/2020, 69 parcelas de R$584,95; · Banco BMG, contrato em 01/2020, com reserva de valor de R$105,02. Consta dos autos o contrato de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento, formalizado e assinado eletronicamente em 17/01/2020, conforme ID 95623341. Da análise das faturas colacionadas aos autos (ID 95626645, do processo de referência), é possível observar que houve dois saques no mês de fevereiro/20, nos valores de R$1.000,00 e R$1.659,43 e dois débitos referentes a seguro prestamista, nos meses de março/20 e março/21. Constam dos autos que a contratação eletrônica ocorreu em 17/01/2020, enquanto os saques ocorreram em 21/01/2020. O autor, ora agravado, relata na inicial que não recebeu cartão de crédito e que não sabia que os saques realizados seriam na modalidade de uso de cartão de crédito, mas acreditava tratar-se de empréstimo consignado convencional, inclusive porque os descontos são realizados no seu contracheque e nunca recebeu em seu endereço a fatura do cartão para realizar o pagamento do débito. Todavia, não nega que realizou os saques, mas afirma que não tinha ciência dos termos contratados porque, apesar de estar sendo debitado o valor de R$105,00, não vê redução do valor da dívida. Inobstante tais alegações, importa frisar que a relação havida entre as partes é protegida pela liberdade e voluntariedade em contratar, nesse sentido, só devem ser revistas pelo julgador se restar clara violação de normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil ou demais legislações pertinentes. Da narrativa dos autos e das provas colacionadas pelas partes, não se observa, a princípio, a existência de fraude na contratação. A comprovação da alegada má-fé por parte do autor, necessita de instauração de dilação probatória, pois, inexiste prova de vício que macule o consentimento do contratante, e nessa fase recursal, não é recomendável afastar a validade do negócio jurídico. Além do que, do extrato colacionado aos autos pelo autor, datado de 29.03.2021, percebe-se que há informação clara do desconto referente a empréstimo consignado ao Banco BMG, no valor de R$105,02, incluído em 21.01.2020 (ID 89519690). Importante frisar que, o banco agravante realizou dois descontos referentes a seguro prestamista, e ao que parece, numa análise inicial, não há autorização do credor quanto à contratação desse serviço., o que também será objeto de prova. Diante de todo o exposto, num juízo perfunctório, próprio deste recurso de agravo, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito pelo colegiado, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão monocrática. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021, 16:03:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator